Tribunal: TJBA
Processo: 8031703-52.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8031703-52.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8031703-52.2024.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 111, I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 111, IV, DO CP A CASO DIVERSO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 12 ANOS ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Salvador que declarou extinta a punibilidade de Maria Elizabete Ricardo dos Santos, pela prescrição da pretensão punitiva do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso o marco inicial previsto no art. 111, IV, do Código Penal ou se deve prevalecer a regra geral do art. 111, I, do mesmo diploma legal, para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva pelo crime de falsificação de documento particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 111, IV, do Código Penal é norma específica, aplicável somente aos crimes de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil e de bigamia, não incidindo sobre o crime de falsificação de documento particular. 4.A regra aplicável ao caso é a do art. 111, I, do Código Penal, segundo a qual a prescrição começa a correr a partir da data da consumação do crime, que, no caso, ocorreu em 28/08/2010, data do documento falsificado. 5.Entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia (23/10/2024), transcorreu lapso superior a doze anos, prazo prescricional em abstrato para o crime de falsificação de documento particular (pena máxima de cinco anos, conforme art. 109, III, do CP). 6.Constatada a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade da recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.O prazo prescricional da pretensão punitiva no crime de falsificação de documento particular tem início na data da consumação do delito, conforme art. 111, I, do Código Penal. 2.O art. 111, IV, do Código Penal é inaplicável aos crimes que não envolvam falsificação ou alteração de assentamento de registro civil. 3.Transcorrido o prazo prescricional de doze anos entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 298, 109, III, e 111, I e IV. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8031703-52.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrida Maria Elizabete Ricardo dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8031703-52.2024.8.05.0001)